Tribunal: TJDFT
Processo: 0739498-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração na apelação cível. Justiça gratuita. Benefício deferido na origem. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso ao não analisar o pedido de justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, ao não analisar o pedido de justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. O benefício da justiça gratuita fora deferido pelo juiz na origem, não havendo se falar em nova análise.
IV. Dispositivo 4. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.